Tribunal: TJDFT
Processo: 0713455-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713455-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA SOUSA SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte recorrente, conforme petição de ID 50201008, a teor do art. 11, XII, RITR e art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator